Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-50.1998.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000049-50.1998.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A Fazenda Publica do Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: Alternativa Eletrodomesticos e Moveis Ltda Advogado(s):HUGO GIESTA SOARES, BRAINI GALVAO DE FREITAS, ANE CARINE SARAIVA BEZERRA DE AMORIM, MONA GABRIELA MATOS E CRUZ MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184, DO STF. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do baixo valor da dívida executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito inferior ao valor mínimo legal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184, do STF, da Resolução CNJ n.º 547/2024 e da legislação estadual. III. Razões de decidir 3. O STF fixou, em repercussão geral (Tema 1.184), a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com aplicação imediata e sem modulação de efeitos. 4. A Resolução CNJ n.º 547/2024 estabeleceu o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção de execuções fiscais quando não localizada garantia ou bens penhoráveis. 5. A Lei Estadual n.º 13.279/2017 fixou o piso de R$ 20.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais pela PGE/BA. 6. No caso, a execução foi ajuizada para cobrança de R$ 4.700,11, valor inferior aos limites legais e regulamentares, sem demonstração de tentativa prévia de cobrança extrajudicial. 7. Inaplicável o enunciado da Súmula 452, do STJ, ante a superveniência do precedente vinculante do STF. IV. Dispositivo 8. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 13.279/2017 (BA), arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AgInt nº 0545409-65.2016.8.05.0001, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câm. Cív., j. 29.05.2025; TJBA, AgInt nº 0544691-68.2016.8.05.0001, Rel. Heloísa Pinto de Freitas Graddi, 4ª Câm. Cív., j. 29.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000049-50.1998.8.05.0146, em que figuram como agravante o Estado da Bahia e como agravada Alternativa Eletrodomesticos e Moveis Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator